Tribunal: TJMT
Processo: 1014810-85.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014810-85.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA PAULA CASTRO ALVES - CPF: 005.272.691-66 (EMBARGADO), MARIANA LORENZETTO PREZA - CPF: 958.285.241-00 (ADVOGADO), MAYCON TADEU LAMIM - CPF: 061.497.636-76 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0083-20 (EMBARGANTE), RAFAEL MORTARI LOTFI - CPF: 284.867.798-80 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE CHELLI - CPF: 305.655.868-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JUNIOR - CPF: 285.808.608-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS –PASSAGEIRO DEIXADO NO CURSO DA VIAGEM – ALEGADA CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interpostos por
EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA.
de acórdão que, a unanimidade, deu
provimento
ao recurso de apelação interposto pela embargada, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA DE ÔNIBUS – TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – PASSAGEIRO DEIXADO NO CURSO DA VIAGEM – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO PASSAGEIRO – INOCORRÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato de transporte de passageiros traz obrigação de resultado para a empresa transportadora.

Deixou a reclamada de comprovar que tomou as cautelas necessárias para que a passageira não tivesse sido deixada durante percurso da viagem.

Configurada falha na prestação dos serviços, porquanto não houve a conferência dos passageiros nas paradas, o serviço de transporte rodoviário de passageiro não foi prestado de forma adequada.

Responde por dano moral a transportadora que, olvidando dessa cautela, abandona o passageiro no curso da viagem.

Embargos declaração
(Id. 249032190): alega, em síntese, que o acórdão embargado ao afirmar que a embargante não se desincumbiu do ônus de provar a culpa exclusiva da passageira, incorreu em flagrante contradição, pois, apesar de reconhecer que a passageira desceu do ônibus em local inadequado e não aguardou o tempo suficiente para o reembarque, deixa de analisar de forma detida e aprofundada as provas que corroboram a tese de culpa exclusiva da embargada, limitando-se a uma análise superficial dos fatos.

Afirma que o acordão não confere a devida importância ao fato de que a embargada desembarcou para utilizar o banheiro durante uma parada exclusiva para embarque e desembarque de passageiros, em total desobediência às regras da viagem e aos avisos da empresa embargante.

Requer o provimento dos embargos, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
(Id. 253503675): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração
interpostos por
Empresa de Transportes Andorinha SA.
,

em que a embargante busca, em síntese, seja sanada alegada contradição, ao argumento de que o acordão
deixou de analisar de forma detida e aprofundada as provas que corroboram a tese de culpa exclusiva da embargada, limitando-se a uma análise superficial dos fatos
.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, foi devidamente tratada no acórdão embargado, não sendo constatada nenhuma contradição.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição, obscuridade, ou mesmo erro material, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que dada à obrigação de transportar a consumidora até o destino pelo qual recebeu o preço, a checagem dos passageiros é, no mínimo, cautela indispensável para a viagem de ônibus, bem como que a empresa requerida/embargante, não logrou demonstrar que agiu de forma diligente ao fornecer seus serviços.

Por oportuno, colaciona-se fragmentos do acórdão que tratou da matéria:

“(...) O contrato de transporte de passageiros traz obrigação de resultado para a empresa transportadora, logo, o serviço prestado pela apelada trazia obrigação de transportar a apelante até seu destino final.

Nesse sentido, dada a obrigação de transportar a consumidora até o destino pelo qual recebeu o preço, a checagem dos passageiros é, no mínimo, cautela indispensável para a viagem de ônibus.

Além do que, no caso, a falta da apelante seria facilmente percebida pela não ocupação da sua respectiva poltrona, ou ainda, deveria ter sido efetuado a contagem de passageiros no interior do veículo e verificado a ausência da parte reclamante.

Dessa forma, não há provas de que o transportador foi cauteloso, e neste caso, não há prova de culpa exclusiva do passageiro (art. 14, § 3º, do CDC).

Assim, a empresa requerida/apelada, não logrou demonstrar ônus que lhe competia, que agiu de forma diligente ao fornecer seus serviços.

Dessa forma, considerado que a autora comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, como dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, do que, frisa-se, não se desincumbiu.

Como se vê, ficou evidenciada a falha na prestação dos serviços prestados pela apelada, bem como o ato ilícito perpetrado.

A frustração e angustia de uma pessoa ao ser deixada durante viagem de ônibus, enquanto utilizava o banheiro, sem seus pertences pessoais e sem qualquer apoio logístico da apelada, é mais do que suficiente a caracterização do dano moral, visto que presumíveis os sentimentos indesejados suportados numa situação como esta.

Do mesmo modo, a má-prestação de serviço, fato não desconstituído pela requerida, por si só, já é motivo suficiente para impor responsabilidade e ensejar a condenação por danos morais.

(...)”

No entanto, em que pese à busca da embargante em questionar alegada contradição, ao argumento de que o acordão não conferiu importância ao fato de que a embargada desembarcou para utilizar o banheiro durante uma parada exclusiva para embarque e desembarque de passageiros, em desobediência às regras da viagem e aos avisos da empresa, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada, com expressa conclusão de que houve falha na prestação de serviço por parte da embargante.

Logo, não há que se falar em vícios a serem sanados.

Assim, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca a embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Com relação ao termo inicial para aplicação dos juros de mora a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, tem-se que, na relação contratual, conta-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Percebe-se, portanto, que
não houve omissão, obscuridade ou mesmo contradição no acórdão embargado
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC
.

2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e rejeitadas pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.

3. Ademais,
é incabível a utilização de embargos de declaração para prequestionamento de matéria constitucional a fim de viabilizar a interposição de recurso extraordinário
.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 16/06/2015)
. (
sic
) (grifo nosso).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024